Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-17.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-17.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO DA SOLIDADE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800486-17.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO DA SOLIDADE

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA -OAB/PA N° 30823-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI -

OAB/PA 28178-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800486-17.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCO DA SOLIDADE

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA -OAB/PA N° 30823-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO DA SOLIDADE
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 12079075) que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a contrato de “Tarifa Bradesco – Cesta Expresso 1”, afirma que jamais contratou tal serviço e sustenta o seu direito de usufruir de uma conta sem tarifas com os chamados serviços essenciais previstos pelo Banco Central. Sustenta que foi descontado o valor de R$ 1.653,28 no período compreendido entre junho/2017 e março/2022.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças dos valores referentes ao contrato indicado. No mérito, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na Decisão de ID n° 8765573, o Juízo não se manifestou acerca da suspensão dos descontos bancários, mas recebeu a inicial e deferiu o pedido de gratuidade de justiça.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 12079083) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, pois condizem com a conta corrente contrata pelo autor, as tarifas são por utilização dos serviços ofertados pelo banco, além disso afirma que o autor usufrui dessa conta corrente por anos sem nenhuma reclamação. Afirma que não há o que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 12079095) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários, por entender que apesar do autor alegar não ter contrato nenhum serviço bancário, os extratos demonstraram farta utilização da conta corrente desde o ano de 2008.

Em suas razões recursais (ID n° 12079096), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
pois a Instituição Financeira não apresentou o contrato pertinente ao caso, logo, não comprovou a legalidade de tais cobranças.

Contrarrazões em petição de (ID n° 12079098) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, para tanto aduziu que não contratou o serviço de Tarifa Bradesco – Cesta Expresso 1, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante utilizou o serviço por quinze anos sem apresentar qualquer reclamação no tocante à cobrança dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização dos serviços disponibilizados
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Ora, é evidente que o recorrente utilizou o serviço denominado Tarifa Bradesco – Cesta Expresso 1
, sendo esta a modalidade da conta corrente do apelante
durante longos quinze anos, mais especificamente no período de outubro de 2008 até os tempos atuais. Conforme os extratos bancários juntados nos documentos de ID 12079084 - Pág. 1 a 23, realizou saques, transferências, depósitos e solicitou empréstimos.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, o recorrente aderiu de forma tácita ao serviço da conta corrente e o utilizou durante vários anos e agora, com a cobrança dos valores inerentes a ele e posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante quinze anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva.

Ressalto, que o autor ajuizou a ação decorrido mais de
quinze

anos após o início da utilização voluntária dos serviços bancários disponibilizados pelo banco, quais sejam; diversos saques efetuados em caixas eletrônicos 24h, transferências e empréstimo pessoal
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente.

O longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante em sua conta bancária.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pelo recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados por longo período, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2023